Tribunal: TJDFT
Processo: 0731666-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETOS N. 11.846/2023 E N. 12.338/2024. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. CONCURSO DE INFRAÇÕES. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisões da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas que indeferiram pedidos de indulto e comutação, com base nos Decretos n. 11.846/2023 e n. 12.338/2024, ao fundamento de que não atendida a regra de cumprimento de 2/3 da pena dos crimes impeditivos (tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro), prevista no primeiro Decreto, e não resgatou 1/4 da pena dos crimes não impeditivos, segundo estabelecido no segundo Decreto.
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o agravante preenche os requisitos objetivos do Decreto n. 11.846/2023 para concessão de indulto ou comutação, considerando a necessidade de cumprimento de 2/3 da pena dos crimes impeditivos e (ii) se atende aos requisitos do Decreto n. 12.338/2024 para concessão de comutação, considerando a necessidade de cumprimento de 1/4 da pena dos crimes não impeditivos.
III – Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir, reduzir ou substituir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados.
4. Os Decretos n. 11.846/2023 (artigo 9o) e n. 12.338/2024 (artigo 7o) estabelecem que as penas de infrações diversas devem ser somadas para fins de indulto e comutação, os parágrafos únicos dos respectivos dispositivos vedam expressamente a concessão desses benefícios, enquanto não cumpridos dois terços da pena dos crimes impeditivos.
5. O artigo 13 do Decreto n. 12.338/2024 prevê a comutação da pena remanescente na proporção de um quinto às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, até 25 de dezembro de 2024.
6. No caso concreto, a análise da Linha do Tempo Indulto/Comutação do SEEU demonstra que o agravante não havia cumprido dois terços da pena dos crimes impeditivos na data do Decreto n. 11.846/2023, incidindo na vedação do artigo 9o, parágrafo único deste Decreto.
7. Relativamente ao Decreto n. 12.338/2024, embora cumpridos dois terços da pena dos crimes impeditivos, o agravante não havia resgatado um quarto da pena dos crimes não impeditivos até 25 de dezembro de 2024, não atendendo aos requisitos objetivos preconizados pela norma.
IV – Dispositivo:
8. Recurso desprovido.